Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-31.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000577-31.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Comércio de Madeiras Rubi Ltda.
Impetrado: Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda – MT.
Litisconsorte: Ministério Público do Estado de Mato Grosso/MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida no Termo Circunstanciado no 1002588-43.2020.8.11.0013 que DEFERIU a medida cautelar de APREENSÃO JUDICIAL postulada pelo Ministério Público Estadual, do caminhão-trator marca SCANIA, modelo R 440 A6X2, cor branca, placa ODP-5636/MS, Renavam 00505470721, Chassi 9BSR6X200D3819708, de propriedade da empresa Impetrante e determinou que o referido bem deve permanecer sob os cuidado da Polícia Rodoviária Federal até o deslinde do feito.
A Impetrante aduz, em resumo, que em 20.07.2020 a equipe da PRF realizou uma abordagem no veículo em questão e que após verificar a documentação e a carga que estava sendo transportada, procedeu-se a fiscalização dos equipamentos e substâncias que compõem o sistema de controle de gases poluentes, constatando-se o seguinte: “A Lâmpada Indicadora de Mau Funcionamento do Sistema (LIM)/Luz de Autodiagnóstico (OBD) de V1 apresentava-se acesa, informando a existência de anomalia no sistema de controle de escape de gases poluentes, conforme Resolução no 666/2017 do Contran e manual das fabricantes de veículos Euro V e Bluetech”. Alega que o computador de bordo do citado veículo apresentava as seguintes mensagens de advertência: “Nível alto de emissões” e “Emissões – Potência do motor reduzida em 33hp (horse power)”. Enfatiza que a autoridade apontada como coatora indeferiu a restituição do caminhado, por se tratar de instrumento de crime, possibilitará sua reutilização em infrações ambientais e que mesmo após a juntada do laudo pericial o juízo manteve a decisão de indeferimento do bem. Informa que o caminhão está estacionado no pátio da Unidade Operacional da PRF em Pontes e Lacerda/MT.
Ao que consta o caminhão em questão foi apreendido para apurar a prática do crime previsto no art. 54, § 1o da Lei no 9.605/1998, in verbis:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1o Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
No entanto, também ao que consta, o veículo foi submetido a exame pericial, consoante laudo elaborado pela POLITEC, cuja conclusão foi nos seguintes termos:
7. CONCLUSÃO
Assim, ante ao que foi exposto e devidamente analisado, conclui o Perito, que os veículos descritos no subitem 4.1, nas condições em que os exames foram realizados:
a) Apresentou opacidade inferior ao limite máximo de opacidade estabelecido pelo fabricante, sendo APROVADO quanto à concentração de material particulado presente na fumaça expelida pelo caminhão;
b) Encontrava-se abastecido com diesel S10, combustível esse recomendado pelo fabricante e pela legislação vigente;
c) Encontrava-se abastecido com ARLA original, estando em conformidade com a norma legal;
d) Apresentava-se inicialmente com a lâmpada LIM acesa, indicando para o motorista que os níveis de emissões de poluentes estavam altos e com mau funcionamento do sistema. No entanto, após verificação da funcionalidade do fusível correspondente ao ARLA e a realização de procedimento de girar a chave 3 vezes seguidas sem dar partida no veículo, com o objetivo de limpar as informações de erro, a referida lâmpada não tornou a acender.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
O signatário fica impossibilitado de concluir sobre o que ocasionou o acendimento da lâmpada LIM, verificado tanto na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal quanto nos exames periciais. Sendo assim, o signatário sugere que o caminhão seja encaminhado a uma concessionária SCANIA, onde será possível identificar os códigos de falha existentes no sistema SCR, com a utilização de aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica.
Nada mais havendo a lavrar, encerra-se o presente Laudo Pericial, que relatado pelo signatário, segue assinado digitalmente, tendo efetiva validade apenas se visualizado pelo Sistema POLITEC – on line através do endereço eletrônico: https://portal.segurança.mt.gov.br/politec-online.
Pontes e Lacerda, 28 de julho de 2020.
Deve ser ressaltado que o motivo da apreensão do caminhão foi o problema constatado pela fiscalização nos sensores dos equipamentos e substâncias que compõem o sistema de controle de gases poluentes. Mas o laudo indicou a existência de possíveis, falhas no sistema SCR, com a utilização de aparelho eletrônico de diagnóstico original de fábrica e sugeriu que o caminhão seja encaminhado a uma concessionária SCANIA.
Neste caso, diante da elaboração do laudo técnico da POLITEC acostado ao Termo Circunstanciado, aliado ao fato de que o caminhão faz parte da atividade comercial da Impetrante, onde indica que o problema apresentado poder ser em decorrência de falhas no sistema SCR, entendo que não há mais razão jurídica para manter a sua apreensão, devendo a concessionária da fábrica diagnosticar o que está ocorrendo.
Além de que, segundo consta, o veículo encontra-se recolhido no pátio da PRF, onde permanece ao relento, circunstância que ocasionará sérios danos não só a sua pintura, mas também a sua parte mecânica se continuar nessa situação por prazo indeterminado.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e suspendo os efeitos da decisão guerreada e, em consequência, determino a liberação do caminhão-trator marca SCANIA, modelo R 440 A6X2, cor branca, placa ODP-5636/MS, Renavam 00505470721, Chassi 9BSR6X200D3819708, mediante respectivo Termo nos autos, desde que não esteja apreendido por outro motivo. Deverá a Impetrante encaminhá-lo imediatamente até uma concessionária SCANIA, com a finalidade de identificar a possível falha constata no sistema SCR, conforme sugerido no laudo técnico, providência essa que deverá ser comprovada nos autos do Termo Circunstanciado e neste Mandado de Segurança, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de automática revogação dos efeitos desta decisão.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e do teor desta decisão, bem como para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, dê vistas ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 03 de setembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator